Tribunal: TJSP
Processo: 2076043-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Vício oculto de qualidade. Autor que pretende o fornecimento de veículo provisório de igual categoria. Impossibilidade. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Necessária a regular instrução do feito, ainda de conhecimento, sob o crivo do contraditório. Precedente da Corte. Hipótese de periculum in mora reverso. Recurso desprovido.